Tribunal: TJSP
Processo: 2016935-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Litisconsórcio - Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que declarou os autores SEBASTIÃO TOMAZ DE SOUZA, SILVIO MARCOS DE OLIVEIRA, VANIA DOS SANTOS FARIA, VILMA GONZAGA DA SILVA, VINCENZINA SIMONUCCI, YUKIKO YAMASAKI e ZILDA RODRIGUES DE SOUZA LONARDONI

Ementa:
Litisconsórcio - Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que declarou os autores SEBASTIÃO TOMAZ DE SOUZA, SILVIO MARCOS DE OLIVEIRA, VANIA DOS SANTOS FARIA, VILMA GONZAGA DA SILVA, VINCENZINA SIMONUCCI, YUKIKO YAMASAKI e ZILDA RODRIGUES DE SOUZA LONARDONI habilitados, bem como determinou a suspensão do processo até o transito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.000.
Aplicação do art. 1.013, §2o do CPC..
Recurso da ré que pretende a reforma da decisão quanto à legitimidade dos autores declarados habilitados, discorrendo acerca da possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos juros e critérios de cálculo dos valores a serem pagos – Coautor SILVIO MARCOS DE OLIVEIRA, cuja radiografia apresentada indica ser titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

Demais recorridos (SEBASTIÃO TOMAZ DE SOUZA, VANIA DOS SANTOS FARIA, VILMA GONZAGA DA SILVA, VINCENZINA SIMONUCCI, YUKIKO YAMASAKI e ZILDA RODRIGUES DE SOUZA LONARDONI) que não se enquadram nos limites da sentença - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram ou fora do período ou em outras modalidades (transferência do direito de uso ou pagamento de tarifa de habilitação). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC) – Condenação destes autores no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.

- Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000633083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2016935-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados SEBASTIÃO
TOMAZ DE SOUZA, SENIRO MACIEL DE SENA, SIDNEY TAVARES, SIDUE
NAKAMUNE, SILVIA CRISTINA DIAS ROMANO, SUELI GONÇALVES
PRADO, VALDIR ANTONIO DOS SANTOS, VANIA DOS SANTOS FARIA,
VERA LUCIA COUTO BISPO GARCIA, VERÔNICA MARCHI MARTINS,
VILMA
GONZAGA
DA
SILVA,
VINCENZINA
SIMONUCCI,
YUKIKO
YAMASAKI e ZILDA RODRIGUES DE SOUZA LONARDONI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
VOTO No 80348
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2016935-86.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADOS: SEBASTIÃO TOMAZ DE SOUZA, SENIRO MACIEL DE SENA,
SIDNEY TAVARES, SIDUE NAKAMUNE, SILVIA CRISTINA DIAS ROMANO, SUELI
GONÇALVES PRADO, VALDIR ANTONIO DOS SANTOS, VANIA DOS SANTOS
FARIA, VERA LUCIA COUTO BISPO GARCIA, VERÔNICA MARCHI MARTINS,
VILMA GONZAGA DA SILVA, VINCENZINA SIMONUCCI, YUKIKO YAMASAKI E
ZILDA RODRIGUES DE SOUZA LONARDONI
Litisconsórcio - Recurso tirado da liquidação da sentença
emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
expansão Decisão que declarou os autores SEBASTIÃO
TOMAZ DE SOUZA, SILVIO MARCOS DE OLIVEIRA,
VANIA DOS SANTOS FARIA, VILMA GONZAGA DA
SILVA, VINCENZINA SIMONUCCI, YUKIKO YAMASAKI
e
ZILDA
RODRIGUES
DE
SOUZA
LONARDONI
habilitados, bem como determinou a suspensão do processo até
o transito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.000.
Aplicação do art. 1.013, §2o do CPC..
Recurso da ré que pretende a reforma da decisão quanto à
legitimidade dos autores declarados habilitados, discorrendo
acerca da possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos
juros e critérios de cálculo dos valores a serem pagos Coautor
SILVIO
MARCOS
DE
OLIVEIRA,
cuja
radiografia
apresentada indica ser titular do direito tutelado na sentença
proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Aplicação
do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da
radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e
consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição
acionária.
Demais recorridos (SEBASTIÃO TOMAZ DE SOUZA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
VANIA DOS SANTOS FARIA, VILMA GONZAGA DA
SILVA, VINCENZINA SIMONUCCI, YUKIKO YAMASAKI
e ZILDA RODRIGUES DE SOUZA LONARDONI) que não
se enquadram nos limites da sentença - Inadmissibilidade de se
contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados,
não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de
25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram ou fora do período ou em
outras modalidades (transferência do direito de uso ou
pagamento de tarifa de habilitação). A liquidação está contida
nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou
diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art.
485, VI do CPC) Condenação destes autores no pagamento
das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00,
ressalvada eventual gratuidade.
- Recurso parcialmente provido
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento buscando a reforma da
decisão que, em a ação de liquidação de sentença ajuizada contra a TELEFÔNICA
BRASIL S.A., declarou os autores SEBASTIÃO TOMAZ DE SOUZA, SILVIO
MARCOS DE OLIVEIRA, VANIA DOS SANTOS FARIA, VILMA GONZAGA DA
SILVA, VINCENZINA SIMONUCCI, YUKIKO YAMASAKI e ZILDA RODRIGUES DE
SOUZA LONARDONI habilitados, bem como determinou a suspensão do feito até o
transito em julgado do Agravo de Instrumento no 2190684-86.2016.8.26.0000. Afirma
a ré em seu recurso que os autores não possuem direto à complementação,
discorrendo acerca dos critérios de cálculo. Os recorridos não apresentaram
contraminuta (fls. 47).
É o relatório.
A decisão deve ser reformada.
Como se sabe, a TELEFONICA foi condenada a pagar a quem
adquiriu, durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no
contrato, vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; de modo que os consumidores
deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista
que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de
expansão de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que
houve a cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com
o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos
subscritores ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a
escolha.
No caso, a TELEFÔNICA juntou aos autos as radiografias de fls.
603-615 dos autos principais, bem como 28/37 destes autos documentos esses
suficientes para comprovar a existência, ou não, de relação jurídica entre as partes.
O que se extrai dos documentos juntados é que os autores
SEBASTIÃO TOMAZ DE SOUZA, VANIA DOS SANTOS FARIA, VILMA GONZAGA
DA SILVA, VINCENZINA SIMONUCCI, YUKIKO YAMASAKI e ZILDA RODRIGUES
DE SOUZA LONARDONI não se enquadram no título executivo que embasa a inicial,
já que as radiografias apresentadas nos autos demonstram que a aquisição se deu
fora dos parâmetros da ACP (contratação de PEX fora do período de 25.8.1996 a
30.6.1997 ou contratação em modalidade diversa), tratando-se, pois, de autores que
não possuem direito que os legitime a pleitear direitos na fase de cumprimento de
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
A respeito das radiografias do contrato, cumpre destacar que
sua juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em
julgado. Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda,
que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de
um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa
forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para
TELEFÔNICA os contratos tiveram seus números modificados, consideram-se
corretos os documentos apresentados.
Assim, considerando que a causa já se encontra em termos para
julgamento, na medida em que houve habilitação do autor qualificado e as partes
debateram a respeito do quanto devido, passa-se à sua definição.
Quanto ao autor SILVIO MARCOS DE OLIVEIRA, restou
demonstrado a fls. 613 dos autos principais que este adquiriu plano de expansão no
período delimitado na ação civil pública, de modo que faz jus ao recebimento da
diferença acionária.
Em assim sendo, cumpre à Turma Julgadora estabelecer os
critérios de cálculos que deverão ser seguidos para apuração do valor devido em
relação ao contrato estabelecido na modalidade PEX:
Quanto ao método de apuração do valor devido, este Relator, em
casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de cálculo
estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da
data do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o
valor da indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha
direito na data da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por
sua cotação na Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva.
Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na
ação civil pública. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRT E
CELULAR CRT. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR.
IRREGULARIDADE. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM
PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA NA DATA DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir
que a prova cuja produção fora requerida pela parte recorrente é ou não
indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame
do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso
especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. "Não
sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja em
referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-se
que o valor da indenização será o resultado do produto da quantidade de ações
multiplicado pela sua cotação na Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito
em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação na Bolsa de Valores no dia em
que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las ou aliená-las.
Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a
citação" (REsp 1.025.298/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro MASSAMI
UYEDA, DJe de 11/2/2011).4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (EDcl
no AREsp 266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe 1o.7.2013).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E
DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1. Inviabilidade do cumprimento
específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos contratos de
participação financeira. 2. Conversão da obrigação em perdas e danos com base
na cotação das ações na data do trânsito em julgado. Precedente da Segunda
Seção. 3. Prejudicialidade das astreintes ante a inviabilidade do cumprimento
específico da obrigação. 4.Inocorrência de coisa julgada quanto às astreintes.
Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no REsp
1351033/RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.3.2014).
Importante consignar que o valor da ação na data do trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
julgado era de R$47,27 (como alegado pela própria TELEFÔNICA em demanda
análoga: Processo 1009740-88.2016.8.26.0006, 3a Vara Cível - Foro Regional VI -
Penha de França, fl. 115).
Da opção de emissão de ações
A sentença na ação coletiva impôs condenação alternativa,
consistente na emissão das ações ou seu pagamento, na forma mais favorável ao
consumidor adquirente. Se assim o é, não há, ao devedor, direito de escolha de
emissão de ações, como se pretende nas defesas da Telefonica, a pretexto de
aplicação dos arts. 252 do Código Civil e 800 do Código de Processo Civil.
Claramente se vê que a pretensão de efetuar a emissão de ações é desvantajosa ao
consumidor em cotejo com a opção de pagamento do valor das ações que deixaram
de ser emitidas à época própria.
Dos juros de mora
Os juros de mora incidem da citação do processo originário, o que
encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo qual “Para fins de
julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a
redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese
seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade
contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp
1361800/SP, Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.10.2014).
Em idêntico sentido, o mais recente julgado envolvendo a própria
TELEFÔNICA, conforme ementa abaixo transcrita:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
CITAÇÃO NA DEMANDA COLETIVA. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nas execuções individuais de sentença proferida
em ação civil pública que reconhece o direito dos adquirentes de linha telefônica à
complementação de ações em contratos de participação financeira, os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
moratórios incidem a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento da
demanda coletiva. 3. Aplicação da tese jurídica firmada no julgamento dos
Recursos Especiais nos 1.370.899/SP e 1.361.800/SP: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública,
quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração
da mora em momento anterior." 4. Recurso especial não provido.” (REsp
1689245/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18.06.2019).
Sobre a multa mencionada na ACP
Em relação à multa, cumpre atentar que a decisão da ação civil
pública assinalou o prazo de 60 dias para pagamento do valor, sob pena de multa de
R$3.000,00. Assim, somente será exigida em caso de inadimplemento.
Entretanto, muito embora não caiba discussão sobre o fato de ser
devida, porque fixada na sentença proferida na ação civil pública, conforme a parte
dispositiva (“Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação civil pública promovida pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo, em face de Telecomunicações de São Paulo S/A Telesp e Telecomunicações
Brasileira S/A Telebrás, declarando nula, inválida e ineficaz a cláusula 2.2 constante nos contratos
celebrados, a partir de 25.08.96, abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação nas avenças já
pactuadas e, de inseri-las nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando, ainda, as rés
solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos contratos integralizados, consistentes
nas ações preferenciais e ordinárias, entregando-as aos subscritores, ou fazendo seu pagamento, na
forma mais favorável ao consumidor adquirente de plano de expansão de linha telefônica no Estado de
São Paulo, com base no valor patrimonial, de conformidade com a obrigação assumida na cláusula 2.1,
do contrato denominado de participação financeira em investimentos para expansão e melhoramentos
dos serviços públicos de comunicações e outras avenças, sob pena de: 2) no caso de seu
descumprimento, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão,
incorrerem no pagamento da multa que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), por contrato não cumprido,
acrescido de correção monetária, desde o ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao mês,
calculados da citação. Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas processuais, sendo que, o
recolhimento das multas impostas, cujo valor devido em seu montante será apurado em regular
liquidação de sentença por arbitramento (art. 606, do CPC), efetuar-se-á na conta do Fundo Estadual de
reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13, da Lei 7.347/85”.) caso a
TELEFONICA não pague o valor, a multa não deve ser destinada ao recorrido, mas,
sim, ao Fundo Estadual de reparação de interesses difusos lesados.
Interessante consignar que, por ocasião do julgamento da Apelação
no 0632533-62.1997.8.26.0100, este Relator, ao entender pela existência de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
do Ministério Público na demanda até o exaurimento do objeto condenatório, o fez em
razão da eventual falta de habilitação dos acionistas lesados na fase de cumprimento
de sentença, garantindo a reversão da indenização ao Fundo criado pela Lei
7.347/85. Veja-se que a respeito da multa, nada foi alterado, mantendo-se a sua
destinação ao Fundo.
Vejamos a íntegra do voto condutor:
“VOTO No 30890.
APELAÇÃO No 0632533-62.1997.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS; TELEFÔNICA BRASIL S/A e
outro
JUÍZA PROLATORA: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
Ação civil pública com trânsito em julgado. O interesse do Ministério Público
remanesce até exaurimento do objeto condenatório, inclusive para verificar se as
execuções individuais esgotam a potencialidade produtiva da indenização que, se
não for revertida aos destinatários primários (fluid recovery), entra no Fundo criado
pela Lei 7347/85 (art. 100, do CDC). Provimento, com determinação.
Vistos.
Recurso tirado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença que
entendeu inexistir razão jurídica para prosseguimento da ação civil coletiva promovida contra a
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (nova denominação de Telecomunicações de São Paulo Telesp) e convém
transcrever ipsis litteris o ato judicial objeto da irresignação:
“Vistos.
Após a prolação da sentença, os direitos inidividuais homogêneos tratados na
presente ação perderam a forma coletiva anteriormente estabelecida por ficção
legal, de modo que, em se tratando agora de direitos disponíveis, cessa a
legitimação do Ministério Público para a sua defesa, em função do disposto no
artigo 127 da Constituição Federal.
Ademais, tendo havido o ajuizamento de execuções individuais pelas próprias
vítimas com fundamento no artigo 97 da Lei no 8078/90, não mais se justifica a
execução pelo Ministério Público na forma do artigo 82 da mesma Lei,
especialmente diante da necessidade de anterior liquidação, que implica na prova
do nexo causal e individualização do dano, a ser produzida por cada um dos
lesados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
Dito isso, indefiro o requerimento de fls. 1497/98, formulado pelo Ministério Público
e JULGO EXTINTA a execução da sentença proposta na forma do artigo 82 do
Código do Consumidor pelo Ministério Público, com fundamento no artigo 267, VI
do CPC.
P.R.I.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2013”.
A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento, em parte,
por compreender que na parte em que se busca obter prova do ressarcimento para aqueles
consumidores que protocolizarem suas pretensões indenizatórias.
É o relatório.
A sentença, proferida em 22.9.1998 (fls. 525) e integralmente mantida pelo Acórdão
de fls. 674, lavrou condenação da Telesp nos seguintes pontos:
“(...) declarando nula, inválida e ineficaz a cláusula 2.2 constante nos contratos
celebrados, a partir de 25.08.96, abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação nas avenças já
pactuadas e, de inseri-las nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando, ainda, as rés
solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos contratos integralizados, consistentes
nas ações preferenciais e ordinárias, entregando-as aos subscritores, ou fazendo seu pagamento, na
forma mais favorável ao consumidor adquirente de plano de expansão de linha telefônica no Estado de
São Paulo, com base no valor patrimonial, de conformidade com a obrigação assumida na cláusula 2.1,
do contrato denominado de participação financeira em investimentos para expansão e melhoramentos
dos serviços públicos de comunicações e outras avenças, sob pena de: 2) no caso de seu
descumprimento, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão,
incorrerem no pagamento da multa que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), por contrato não cumprido,
acrescido de correção monetária, desde o ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao mês,
calculados da citação. Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas processuais, sendo que, o
recolhimento das multas impostas, cujo valor devido em seu montante será apurado em regular
liquidação de sentença por arbitramento (art. 606, do CPC), efetuar-se-á na conta do Fundo Estadual de
reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13, da Lei 7.347/85”.
Nada, absolutamente nada, do que se construiu em função do processo, foi
cumprido e, respeitada a posição da digna Juíza de Direito que prolatou a decisão ora atacada,
injustificável o encerramento da lide sem confirmação do resultado prático ou útil da atividade judiciária.
Esmiuçando o item condenatório, cabe perguntar: a Telefônica Brasil emitiu as ações tal como foi
condenada?
Parece evidenciada a negativa e aí, aplicando os princípios que regem as
obrigações alternativas com escolha prejudicada pela mora irreversível de uma das prestações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
remanesce a indenização pelo incumprimento, o que abriu ensejo para polemizar a continuidade do
interesse do Ministério Público na persecução do caso sentenciado.
Os consumidores são os destinatários do empreendimento cívico do Ministério
Público e compete a eles, por petições próprias acompanhadas do demonstrativo de seus contratos
frustrados, exigir a habilitação para aferiação do quantum debeatur e foi noticiado que já foram
protocolizados pretensões individuais nesse sentido. Contudo e paralelamente ao interesse individual,
há, igualmente, um espaço no CDC reservado para as execuções coletivas e que são complementares,
convivendo de forma harmoniosa devido a um correto sistema de separações de valores obtidos (arts.
98, § 1o e 99, parágrafo único).
Importante registrar um aspecto doutrinário (JOSÉ LUIZ RAGAZZI, RAQUEL
SCHLOMMER HONESKO e SORAYA GASPARETTO LUNARDI, “Processo coletivo”, in Manual de
Direitos Difusos, coordenador Vidal Serrano Nunes Júnior, Verbatim, 2009, p. 703):
“Tendo em vista as hipóteses em que o dano individualmente considerado é tão
pequeno que os lesados não demonstrem interesse e, portanto, não procedam à liquidação e execução,
o legislador, no art. 100, inseriu no ordenamento jurídico o que o direito norte-americano chama de “fluid
recovery”, ou reparação fluída, pela qual, ao mesmo tempo que se privilegia a tutela coletiva como
instrumento de reparação dos danos causados individualmente para a massa dos consumidores, na
hipótese destes não a reclamarem na medida de seu prejuízo, permite sua conversão para um Fundo,
cujo objetivo final é reverter em favor dos interesses lesados”.
Há uma instabilidade que ameaça a segurança jurídica e a sentença somente
agravou o quadro. O art. 97, da Lei 8078/90, estabelece que a liquidação e execução da sentença
poderão ser promovidas pelas vítimas e, por envolver direitos disponíveis, não cabe ao Ministério
Público executar as pretensões para os consumidores de planos de expansão telefônica. No entanto e
porque não existe prova da efetividade condenatória, abre-se ensejo para especular sobre o interesse do
Ministério Público de atuar na forma do art. 100, da Lei 8078/90, cuja redação é a seguinte:
“Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número
compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82, promover a liqiuidação e
execução devida.
Parágrafo único. O produto da indenização reverterá para o Fundo criado pela Lei
7.347, de 24 de julho de 1985.”
Não existe confirmação de que os interessados promoveram ações individuais que
esgotam a obrigação imposta à Telefônica e, nesse contexto, convém registrar que a lista cresceu do
que foi apontados nas contrrazões (informação de rodapé 1707) ao que foi exibido pelos diligentes
Advogados em memoriais entregues no gabinete, sem, contudo, chegar ao quadro de certeza sobre o
esgotamento das provocações. É necessário realizar um estudo analítico e comparativo sobre a
extensão dos beneficiários e o quadro geral dos habilitados para verificar se a sentença está sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
aproveitada de forma produtiva, como se espera, ou se o Ministério Público deverá agir para
complementar o serviço em prol da regularidade e preservação do mercado e dos contratos de adesão.
Como não há documentação, surge a pertinência objetiva do requerimento
formulado pelo Ministério Público (fls. 1520/1521) e que deveria ser deferido ao invés de propiciar a
prematura extinção.
Isso posto, dá-se provimento para revogar a extinção e determinar que se tomem
providências para cumprir o requerimento do Ministério Público, apresentando a documentação
apropriada sob pena de incidir a multa imposta no contrato.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator”
Portanto, ainda que legítima a multa em caso de eventual
inadimplemento, não poderá a penalidade ser incluída no quantum devido ao
acionista, com a observação de que competirá ao MP engendrar esforços para sua
cobrança. De tal modo, não há direito ao recebimento da multa.
Da dobra acionária, dos dividendos e dos juros sobre o capital
próprio.
No tocante ao recebimento da dobra acionária, dividendos e juros
sobre o capital próprio, por não serem encargos independentes, mas, sim, produto
das ações ou essenciais ao capital aplicado, esta Colenda Turma Julgadora entendia
ser possível a inclusão de tais valores no cálculo da diferença acionária sempre que,
na inicial, a parte autora fizesse requerimento expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos
especificamente em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa
julgada. Todavia, por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e
não por cada acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era
especifica quando ao objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
adaptando-se as circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com
predicados próprios, nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no dia
19.03.2020 (RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de Relatoria
do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO), decidiu pela exclusão da verba relativa à
dobra acionária, vez que, para haver o direito à complementação acionária da
telefonia móvel - dobra acionária
, é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou
cumprimento de sentença, querer incluir verbas não albergadas.
No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do tema
relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo pelo
qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão (grifos
nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA
AMPLIAÇÃO DO ALCANCE OBJETIVO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra acionária, não podem ser
concedidos sem que conste expressamente no título executivo judicial conteúdo
condenatório alusivo à referida verba sob pena de incorrer-se em indevido
elastecimento do alcance objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência - Caso em que a parte
adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública,
sendo que a negociação baseada na Portaria 86/91 não interfere no direito alegado
Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação do
entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os
critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à
subscrição acionária Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts.
141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda, contra a
inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que essa verba tenha constado do título
exequendo ou sequer dos pedidos formulados na ação coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório.
Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara e suficiente. Cabe destacar que não
significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
535 DO CPC/1973 (1.022 do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE ERA POSSUIDOR DE MÁ-
FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não
há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e
clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as
questões cruciais ao resultado do julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1608804/MT, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade de
exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo
naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência dispensam condenação expressa -
como os juros moratórios, mercê do art. 293 do CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da Súmula n. 254/STF -,
circunstância não verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo da coisa
julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário lógico da condenação às ações da
telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada com o
propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não contempladas no título executivo, a
despeito de reconhecer sua decorrência lógica do direito principal tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada pela
Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na Justiça do Paraná objetivando o
recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, o
STJ não vem permitindo a execução individual de juros remuneratórios não contemplados no título. Por
isso que se franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos juros remuneratórios a
cujo respeito se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APADECO. POUPADOR. PRETENSÃO
A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação Paranaense
de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando o recebimento, por consumidores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
dos expurgos inflacionários relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, não foram deferidos
juros contratuais por todo o período, até a data do efetivo paramento, por ausência de pedido da
APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual autônoma,
o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe
02/02/2011)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
APADECO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e
capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco." (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2. Agravo regimental provido. (AgRg no Ag
1098926/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe
09/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A
OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os juros
remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela APADECO (Associação Paranaense
de Defesa do Consumidor) contra a CEF (Caixa Econômica Federal) e estipulados na sentença
transitada em julgado incidem apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, quando ocorreu
remuneração a menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível ao consumidor
requerer, em ação individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à
coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança
nos meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação
civil pública movida pela Apadeco. [...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta Turma,
em precedente específico, referente à ação civil pública cuja sentença se executa (n. 1998.01.016798-9,
Idec vs. Banco do Brasil, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-
9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA.
INCLUSÃO
DA
VERBA.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de
juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou
na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob
pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso especial provido. (REsp
1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe
15/09/2014)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na sentença e outra
que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance objetivo da coisa julgada, é o que se
tem verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a dividendos referentes a ações não
subscritas em companhias de telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos dividendos, descabe
buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM
S.A.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SÚMULA
283/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
DIVIDENDOS.
AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.
VALOR
PATRIMONIAL DA AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo, devem
ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada. [...] (AgRg no AREsp
136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe
11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DIVIDENDOS
REFERENTES
ÀS
AÇÕES
DA
CRT
PARTICIPAÇÕES S/A. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO
DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT Participações S/A
não podem ser concedidos em sede de cumprimento de sentença sem que conste, no título executivo
judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida verba. Na hipótese, impõe-se sua exclusão em
obediência ao instituto da coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp 106.937/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre capital próprio
referentes a ações não subscritas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM
DIVIDENDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos juros sobre
capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada.
[...] (EDcl no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
12/04/2011, DJe 15/04/2011)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução do
valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas de contrato de participação
financeira para aquisição de linha telefônica. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da ação de
liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de obediência aos limites da
condenação, exatamente nos moldes em que se tenha fixado na sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença: 'hão de ser
respeitados necessariamente os termos da decisão liquidanda', pois não se pode inovar no processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível, consistente justamente no teor
da r. sentença liquidanda'. Essa fidelidade ao título judicial deve ser observada não somente quando há
um processo de liquidação de sentença - por arbitramento ou por artigos - mas, igualmente, quando se
trata de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há, propriamente, processo de liquidação,
uma vez que a liquidação é, por assim dizer, automática, operando-se com a simples elaboração da
memória do cálculo pelo credor. (in Revista de Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p.
260) No presente caso, a inclusão de valores referentes à dobra acionária em liquidação, sem amparo
no título executivo, configura ofensa ao princípio acima apontado ao ampliar indevidamente os limites
objetivos da coisa julgada.
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que para haver o
direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja
expresso e analisado em ação de conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento
de sentença, querer incluir verbas não albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, NA LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA
NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM
O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra acionária,
impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido expresso de
dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de complementação de ações) não impugnam o
fundamento da decisão. 3. Razões recursais destoadas da fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DOBRA
ACIONÁRIA
NÃO
CONTEMPLADA
NO
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. COISA
JULGADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
determinados no título executivo judicial, não sendo possível a inclusão de parcelas relativas às ações
da telefonia móvel (dobra acionária) sem condenação expressa da fase de conhecimento, em obediência
ao instituto da coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos
os requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070752/SC, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
CRT E CELULAR CRT. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
284/STF.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO
LEGAL.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em
ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a
complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra
acionária, ainda que a parte faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC, Rel.Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014) 4. Agravo regimental não
provido. (AgRg no AREsp 585.524/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
24/03/2015, DJe 23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. QUANTO À
CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA
INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
CONCLUIU
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos apresentados pelo
contador judicial, bem como que a radiografia do contrato, dadas as particularidades do caso, seria
suficiente para instrução das ações, incabível se mostra a revisão dessas conclusões por meio de
recurso especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da telefonia móvel -
dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento.
Dessarte, não havendo condenação à referida complementação, inviável que se incluam nos cálculos
exequendos as ações decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 540.208/SC, Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
23/10/2014,
DJe
06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 284/STF E 211/STJ. DIREITO À
DOBRA ACIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO PEDIDO NA FASE
DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando omissão no
julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste recurso especial (valor devido no
cumprimento de sentença), que foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não ensejando o
prequestionamento necessário para análise do argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi apreciado
pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento
expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no cumprimento de sentença, tal
inclusão na memória de cálculo em razão da coisa julgada ter-se realizado sobre o direito da
complementação acionária da telefonia fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula no 83 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AS
AÇÕES
DA
"DOBRA
ACIONÁRIA".
INCLUSÃO
NOS
CÁLCULOS
APRESENTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em
ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a
complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra
acionária, ainda que a parte faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido,
que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do STJ,
merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar
a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Dos eventos societários
Em relação aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento
desta Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los
necessários para fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
é a única maneira de se aferir o número de ações que atualmente correspondem à
quantidade apurada à época da integralização.
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente
em condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas
mesmas condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na
hipótese, enriquecimento sem causa por parte do (a) exequente, o que não se admite
no ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à (ao) exequente,
deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial
emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da
Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das
ações na proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie.
Tais eventos refletem a realidade normal do mercado de ações e podem ser
confirmados no próprio sítio da Telefônica Brasil S.A.
Registre-se que no julgamento do REsp no 1.647.879/SP, por
decisão monocrática publicada em 31.10.2017, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino
consignou que o Tema 667 também abarcou a necessidade de considerar as
operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de
emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda: “Com efeito, conforme se
verifica no acórdão proferido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria,
processado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, o quantitativo de ações relativas à
companhia sucessora, hoje existente, deve ser calculado levando-se em conta o
número de ações apurado com base no balancete mensal (Súmula 371/STJ),
multiplicado por um fator de conversão, o qual engloba o grupamento de ações. Isso
porque o quantitativo de ações apurado na data da integralização não corresponde ao
mesmo número de ações referente às empresas sucessoras, em virtude da realidade
do mercado acionário”. No mesmo sentido: REsp n. 1.723.989/PR, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, DJe 2.4.2018; REsp n. 1.671.482/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
Cueva, DJe 27.3.2018; REsp n. 1.698.580/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe
13.3.2018; REsp n. 1.712.342/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 5.3.2018.
A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
competente para o julgamento dos casos relacionados à ACP n.
0632533-62.1997.8.26.0100, interpreta o julgado acima no sentido de ser necessária
a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária, vez que estão
diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor
econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser
observados, nos moldes do julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de
questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC).
Por todo o exposto, é dado PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para julgar IMPROCEDENTE a demanda em relação SEBASTIÃO TOMAZ DE
SOUZA, VANIA DOS SANTOS FARIA, VILMA GONZAGA DA SILVA, VINCENZINA
SIMONUCCI, YUKIKO YAMASAKI e ZILDA RODRIGUES DE SOUZA LONARDONI,
os quais, diante de tal decisão, ficam condenados ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em R$1.500,00,
ressalvada eventual gratuidade deferida. Em relação ao autor SILVIO MARCOS DE
OLIVEIRA, fica reconhecido o direito à complementação acionária pleiteada,
determinando-se ao Juízo de Primeiro Grau, diante das matérias elencadas e
justificadas, organize e desenvolva os atos preparatórios da mensuração do quantum,
a partir dos seguintes capítulos que serão adaptados na fase de cumprimento do
Acórdão:
1. É incabível a pretensão de efetuar a emissão de ações, já que
claramente desvantajosa ao consumidor;
2. Adotar o método de cálculo estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o
valor da ação (R$ 47,27) a ser considerado deve ser o da data do trânsito em julgado.
Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da indenização deve
corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data da integralização
(balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na Bolsa de
Valores no dia do trânsito em julgado da demanda. Encontrado esse valor, o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo
deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do dia do
trânsito em julgado e juros desde a citação;
3. Os juros de mora incidem desde a citação do processo originário;
4. O montante referente à dobra acionária, aos dividendos e aos
juros sobre capital próprio não será devido, vez que não previsto no título executivo;
5. Deverão ser considerados os eventos societários ocorridos entre
a data da integralização e a data do trânsito em julgado a fim de que seja aferido o
atual e real número de ações a que faz jus o acionista, não sendo necessário
requerimento expresso para o seu reconhecimento.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, e diante da vedação
expressa à compensação da verba honorária (artigo 85, §14, do CPC) ambas as
partes devem pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária.
Com a reforma parcial da sentença no tocante à inclusão dos
eventos societários, a Telefônica obteve significativo proveito econômico. Todavia, por
ser ilíquido esse montante não há como fixar percentual (entre 10% e 20%) de
condenação de verba honorária, como determina o art. 85, §2, do CPC. Sendo assim,
o Tribunal delibera fixar o valor de R$1.500,00 (um mil reais) a ser pago pela parte
autora, devendo ser observada eventual gratuidade deferida, com fundamento no §8o
(Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o). A referida quantia
atende aos preceitos legais relativos à matéria e ainda remunera satisfatoriamente o
trabalho dos nobres patronos.
A ré, por sua vez, fica condenada no pagamento dos honorários
advocatícios, os quais são ora fixados em 15% do valor da condenação (art. 85, §2o,
do CPC).
ENIO ZULIANI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2016935-86.2020.8.26.0000 - São Paulo